Tribunal: TJMT
Processo: 1014219-13.2024.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014219-13.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSIENE DE JESUS GARCIA - CPF: 021.312.841-10 (APELADO), LORENNA FERNANDES GODOY - CPF: 035.194.311-06 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), G. H. G. G. (APELADO), JOSIENE DE JESUS GARCIA - CPF: 021.312.841-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA DE MATOS ARAUJO - CPF: 034.629.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

-
PARCIAL
P
ROCEDÊNCIA
-

TRANSPORTE AÉREO
-

ATRASO NO VOO
-
REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO - PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

1
.
Não há dano moral por atraso ou cancelamento de voo, se não há prova dos alegados prejuízos suportados.

2
. O STJ possui entendimento consolidado de que o mero inadimplemento contratual, resultante de atraso ou cancelamento de voo, não gera dano moral ao consumidor, o qual deve ser aferido a partir das peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025
)
.

3
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TAM LINHAS A
É
REAS S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada
por
G. H. G. G.,
representado por
sua genitora
JOSIENE DE JESUS GARCIA
,

que

julgou parcialmente procedente o pedido
d
a inicial para
:

a
)
C
ondenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00
,
a título de danos morais com correção monetária a contar da presente data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar da citação (
REsp.
nº 2043687–SC).
Com a vigência da Lei nº 14.905/24, o dano moral será corrigido pelo IPCA. Quanto aos juros de mora, se a citação tiver ocorrido até 28/08/2024, será aplicado o índice de 1% ao mês até essa data, e, posteriormente, passará a vigorar a taxa legal (diferença entre a SELIC e o IPCA), conforme disposto no art. 406, §1º, do CPC
.

b) Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima, com fundamento no parágrafo único do art. 86 do CPC
,
condeno
u
a parte requerida ao pagamento

das custas processuais
e
honorários advocatícios
fixados em R$ 1.500,00 (art. 85, §8º do CPC).

Em suas razões recursais
a

recorrente aduz, em síntese, que
não houve falha na prestação do serviço capaz de ensejar reparação civil, afirmando que o atraso ocorreu por motivos alheios à sua vontade.

Assevera que agiu dentro dos parâmetros da regulamentação aeronáutica
, devendo incidir no caso o Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor.

Menciona que
não restou c
omprovado
dano moral indenizável, tratando-se apenas de meros aborrecimentos
e que
o valor arbitrado
se mostra
desproporcional e excessiv
o.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar improcedente o pedido da ação. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado a título de
danos morais
.

Contrarrazões
no Id.
300707881

pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
G. H. G. G.,
representado por sua genitora
JOSIENE DE JESUS GARCIA

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A
,
aduzindo, em síntese, que

adquiriu passagens aéreas junto à companhia requerida
para o trecho
Porto Seguro
/BH
. Inform
ou
que o voo de ida ocorreu conforme o planejado, sem intercorrências. Contudo, no retorno da viagem, enfrentou uma série de problemas.

Afirmou que
o embarque de volta estava previsto para o dia 11 de julho de 2023, com saída do aeroporto de Porto Seguro às 03h30min, por meio do voo nº 4555, com destino a Guarulhos/SP, onde faria conexão às 07h20min no voo nº 3268, com
destino final
a Cuiabá/MT e chegada prevista para
as
08h40min do mesmo dia.

Contudo, o voo inicial sofreu atraso, impossibilitando a conexão prevista. Diante disso, afirma que foi reacomodado no voo n.º 3243, com saída de Porto Seguro às 14h40min e chegada a Guarulhos às 16h45min.

Mencionou
que, devido ao desencontro de horários, não conseguiu embarcar no voo de conexão, tendo sido realocado apenas para um voo posterior, às 23h30min, com chegada em Cuiabá às 01h50min do dia 12 de julho de 2023
e
não recebeu
nenhuma assistência
da companhia aérea

Relata que passou
mal durante a espera, necessitando do uso de cadeira de rodas, cuja disponibilização
foi
condicionada ao envio de e-mail à empresa.

Por
essa razão
,
requer
eu
indenização por danos morais no valor de R$
10
.000,00
.

Ao sentenciar
,

o

magistrad
o
singular,
Dr.
Anderson Gomes Junqueira
, julgou
parcialmente
procedente o
ped
ido
, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte
requerida
, ora apelante.

Pois bem.

O recurso objetiva reformar a sentença para que seja
afasta
da
a indenização por danos
morais decorrente

de
atraso
d
e
voo
.

Na espécie, trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Assim, para incidir a obrigação de indenizar é necessário a conduta, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

T
ratando-se de indenização moral
o STJ firmou entendimento de que, em casos de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, devendo ser comprovado pelo passageiro a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
, o que não foi evidenciado no caso.

No caso, apesar de ser incontroverso o atraso do voo contratado,
em razão de condições climáticas no aeroporto de Guarulhos/SP
, conforme afirmado pela companhia aérea,
é de se pontuar que tal fato
, por si só,
não implica na responsabilização da demandada

em dano moral.

R
estou incontroverso também a reacomodação d
a parte
autora em outro voo
.

N
o contexto apresentado, não há demonstração d
e
prejuízos
suportados
apt
o
a
justificar o pagamento da indenização moral
, pois para haver direito à reparação, deve existir um efetivo dano moral, consistente em constrangimento ou outro tipo de sofrimento, o que não foi demonstrado pela autora.

A propósito, o julgado da Corte Superior:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo.

2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in
re

ipsa
, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in
re

ipsa
. III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025).
[
g.n
]

Nesse contexto
, é indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial.

O dano moral, portanto, é consequência direta de um comportamento reprovável que, ao se distanciar dos pressupostos de razoabilidade que norteiam as relações humanas, é capaz de manchar o conceito social da vítima perante a comunidade onde vive ou se encontra e ou de diminuir, de forma injustificada e violenta, o juízo de valor que ela tem de si própria enquanto ser físico, emocional, racional e espiritual.

Assim, não há falar em danos indenizáveis sobre o referido fato, visto que não emerge ofensa à honra, a imagem ou a dignidade da pessoa humana.

O simples atraso, sem a comprovação de que tenha lhe causado prejuízos, não configura situação passível de ser indenizada.

Com essas considerações, não tendo a
par
te
apelada
comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de demonstrar o ato ilícito

pelos
transtornos
alegados
, não é possível imputar à apela
nte
a responsabilidade pela reparação moral.

Por fim, registre-se o abuso de petição referente ao mesmo evento destes autos, em que
o próprio autor
apelado

G. H. G. G.
, juntamente
c
om
o
seu
genitor
- RICARDO GUEDES DE SOUZA
e
sua
genitora
-
JOSIENE DE JESUS GARCIA
- ajuizaram
a ação n.
1005442-39.2024.8.11.0055
, obtendo julgamento favorável por indenização moral no valor de R$ 6.000,00
para cada
um.

O exercício do direito de ação não é incondicional, devendo ser exercido em consonância com regras, princípios e valores do ordenamento jurídico, porquanto a natureza unitária do direito material deve ser observada, também, na esfera processual, conforme dispõe o art. 327 do CPC/2015.

Assim, a conclusão é que o propósito único para fracionamento de demandas de mesma natureza caracteriza verdadeiro
“demandismo”
ou a denominada
“demanda predatória”
, traduzindo-se na intenção de burlar o Juízo na busca de maior proveito econômico nas ações, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, o que deve ser rechaçado.

Ante o exposto,

dou
provimento
ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos da ação. Por conseguinte
, inverter os ônus sucumbenciais,
observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025